Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004773-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ALLAN CRISTIAN SOARES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA COESA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. ÚNICO REGISTRO. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO. MANTIDA. I - Demonstrado nos autos que o réu se encontrava na posse do bem subtraído, com pleno conhecimento de sua origem ilícita, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para modalidade culposa. II - Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a alegada origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. III - Nos casos em que a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes. IV - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o conjunto probatório acostado aos autos não autoriza a sua condenação pela prática do delito de receptação, porquanto não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo. Ressalta que não tinha conhecimento da origem ilícita do objeto. Assim, pede sua absolvição diante da insuficiência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028